Tribunal: TJPA
Processo: 0046452-87.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046452-87.2015.8.14.0063

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RONNY GLEYSON MACIEL DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0046452-87.2015.8.14.0063

COMARCA DE ORIGEM: VIGIA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

Edvaldo Costa Barreto Júnior –
OAB/DF 29.190

APELADO: RONNY GLEYSON MACIEL DE MORAES

ADVOGADO: EDIMAR LIRA AGUIAR – OAB/PA 18.328

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de id.

1930001, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vigia que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Consta de peça inicial (Id. 1929993 – Páginas 3-18) que a parte autora tomou um empréstimo consignado junto ao Banco Demandado e, embora tenha rejeitado o Seguro para a operação, teve os descontos indevidamente descontados de sua conta bancária.

Alega tratar-se de venda casada, e, embora tenha por diversas vezes o cancelamento do seguro, nunca teve seu pleito atendido pela instituição bancária ré. Motivo pelo qual pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos, bem como, a condenação de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outro valor que o Juízo entenda adequado.

Em sentença (Id. 1930001), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos originados da contratação do seguro reclamado, além de condenar o requerido Banco do Brasil S/A. à pagar indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 1930002 - Pág. 3-12, onde alega em apertada síntese que não houve venda casada, a parte autora demonstrou inequívoca vontade da contratação do seguro, bem como que os danos morais foram arbitrados de forma desarrazoada.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou, alternativamente, em caso de condenação, seja minorado o quantum de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

1930006 - Pág. 4.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O apelado ingressou com a presente ação sob o fundamento de que houve vício do consentimento e prática abusiva pela instituição consubstanciada na vinculação dos contratos de empréstimo a adesão a seguro prestamista, postulando a devolução em dobro dos valores descontados a tal título e indenização por danos morais.

Consiste em prática abusiva nas relações de consumo condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, nos termos do art. 39, inciso I do CDC.

As provas produzidas comprovam que a cobrança dos seguros está relacionada aos empréstimos concedidos, configurando venda casa, pois houve a inclusão desses serviços pela instituição bancária no momento da contratação dos empréstimos pelo consumidor com a finalidade de garantir o pagamento no caso de morte do mutuário. Nada indica que o consumidor tivesse interesse na contratação, tanto que solicitou o cancelamento do produto e a devolução dos valores quando percebeu a cobrança.

Além disso, a instituição bancária não demonstrou que deu opção ao autor, acerca da dispensabilidade ou não da contratação do seguro, mas ao contrário, incluiu na contratação do empréstimo consignado realizado pela parte autora.

Neste sentido, encontra-se pacificado no âmbito do STJ, tema 972, que configura prática abusiva quando o consumidor é obrigado a contratar o seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Assim, são nulas as contratações dos seguros atrelados aos contratos de empréstimos.

Quanto ao dano moral.

Os danos morais decorrem do fato em si, ou seja, pela injustificada cobrança que comprometeu valores pertencentes ao apelado.

O dano moral na espécie caracteriza-se in re ipsa, pois inerente à própria ofensa, ao comportamento do agente causador da lesão, prescindindo de demonstração pela vítima para que seja passível de indenização.

A questão atinente ao valor do dano moral possui caráter subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua fixação.

Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável

Da repetição do indébito:

Também é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Não demonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC)

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável a amparar o seguro cobrado, sendo exigível a restituição em dobro do valor.

Ainda que a parte tenha firmado o contrato de financiamento junto com a seguro, não se entrevê que tenha ocorrido cautela no momento da contratação para esclarecer ao consumidor, minimamente, sua liberdade de escolha, sendo que tal esclarecimento é absolutamente cogente e inescusável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023